Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701997-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JM CONDICIONAMENTO REABILITACAO FISICA E EVENTOS EIRELI, ELDORADO IMOBILIARIA LTDA APELADO: ELDORADO IMOBILIARIA LTDA, JM CONDICIONAMENTO REABILITACAO FISICA E EVENTOS EIRELI, MENDO BARRETO NETO D E S P A C H O Digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada por ELDORADO IMOBILIARIA EIRELI – ME (inovação recursal) nas contrarrazões de ID 70093292. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator